Tribunal: TCU
Processo: 007.667/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, em desfavor de José Barbosa de Andrade, ex-Prefeito de São José da Coroa Grande/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de José Barbosa de Andrade, ex-Prefeito de São José da Coroa Grande/PE, gestão 2009 a 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o cofinanciamento de ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no exercício de 2012, em especial dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Barbosa de Andrade; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Barbosa de Andrade, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/7/2012 9,07 9/7/2012 0,55 18/1/2012 133,50 1/2/2012 589,00 15/2/2012 31,00 16/2/2012 90,25 22/2/2012 319,20 23/2/2012 285,00 1/3/2012 1.944,00 1/3/2012 2.181,00 2/3/2012 500,00 5/3/2012 99,75 5/3/2012 171,00 6/3/2012 1.632,15 7/3/2012 532,00 7/3/2012 190,00 8/3/2012 201,90 12/3/2012 152,00 12/3/2012 403,90 12/3/2012 99,50 13/3/2012 285,00 16/3/2012 99,75 16/3/2012 370,50 16/3/2012 399,00 16/3/2012 209,00 16/3/2012 377,70 16/3/2012 399,00 16/3/2012 959,70 16/3/2012 1.336,20 19/3/2012 649,80 20/3/2012 152,00 21/3/2012 446,50 23/3/2012 95,00 23/3/2012 95,00 29/3/2012 598,50 2/4/2012 798,00 12/4/2012 541,20 12/4/2012 541,96 13/4/2012 151,50 13/4/2012 376,10 16/4/2012 229,70 24/4/2012 285,00 2/6/2012 417,32 3/5/2012 342,00 3/5/2012 101,00 7/6/2012 33,00 9/5/2012 325,05 10/5/2012 221,50 10/5/2012 289,50 10/5/2012 929,27 10/5/2012 2.850,00 11/5/2012 152,00 11/5/2012 306,00 11/5/2012 291,00 11/5/2012 291,00 11/5/2012 151,05 15/5/2012 285,00 15/5/2012 285,00 15/5/2012 475,00 15/5/2012 285,00 18/5/2012 228,00 18/5/2012 81,45 18/5/2012 598,90 24/5/2012 598,50 31/5/2012 1.000,00 11/6/2012 1.113,05 11/6/2012 364,33 11/6/2012 700,00 11/6/2012 380,00 13/6/2012 272,40 13/6/2012 61,75 15/6/2012 285,00 15/6/2012 209,00 18/6/2012 654,50 18/6/2012 570,00 18/6/2012 190,00 18/6/2012 328,00 18/6/2012 560,00 18/6/2012 1.534,80 19/6/2012 228,00 19/6/2012 570,00 19/6/2012 380,00 19/6/2012 228,00 19/6/2012 199,50 21/6/2012 300,00 28/6/2012 1.599,88 2/7/2012 2.153,48 10/7/2012 103,46 10/7/2012 180,00 11/7/2012 236,20 11/7/2012 101,00 6/8/2012 5,44 6/8/2012 89,79 18/5/2012 29,49 11/1/2012 232,75 18/1/2012 214,75 10/2/2012 167,20 8/8/2012 8,80 4/6/2012 1.861,65 11/6/2012 195,61 11/6/2012 1.963,50 13/6/2012 1.734,00 11/7/2012 164,85 11/7/2012 285,00 13/7/2012 138,84 6/8/2012 15,00 6/8/2012 1.318,47 18/10/2012 1.697,78 28/12/2012 1.067,79 30/5/2012 13.793,94 17/9/2012 1.257,00 11/10/2012 789,53 9/11/2012 292,61 13/11/2012 502,21 10/12/2012 555,39 28/12/2012 595,52 9.3. aplicar ao responsável José Barbosa de Andrade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 14.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.